Tribunal: TJSP
Processo: 1019501-90.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Art. 30 da Lei 9.656/98. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 989. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Art. 30 da Lei 9.656/98. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 989. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Sentença mantida. Recurso improvido.